Tribunal: TJPA
Processo: 0801443-88.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801443-88.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

AGRAVADO: ADEMIR LEMOS DE FREITAS

PROCURADOR: ELVES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual do dia
03/04/2023 até o dia 10/04/2023 e e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 26 de abril de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0801443- 88.2020.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0860040-88.2018.8.14.0301

AGRAVANTE/EMBARGANTE/AGRAVANTE: R. A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVANTE/EMBARGANTE/AGRAVANTE: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.

AGRAVADO(A)/EMBARGADO(A)/AGRAVADO(A): ADEMIR LEMOS DE FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 6632516) interposto por
R. A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA,
contra capítulo de decisão monocrática

de minha lavra (ID
6289985)
, por meio da qual dei parcial provimentos aos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 4827778) opostos pela parte ora embargante em face decisão monocrática também proferida por esta Relatora (ID 4814804), que conheceu e deu provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento
(ID 2767315), interposto por
R. A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.
, em face de decisão (ID 2767338) que, – proferida nos autos da Cumprimento de Sentença (Processo n.º 0860040-88.2018.8.14.0301), ajuizada por
ADEMIR LEMOS DE FREITAS
–, indeferiu a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravante.

Eis o comando da decisão monocrática guerreada (ID 6289985):

Sendo assim, CONHEÇO do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para corrigir erro material no dispositivo da decisão monocrática guerreada de ID 4814804, nos seguintes termos: Onde se lê: Assim, pelos motivos supracitados e com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil c/c artigo 133 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando integralmente a decisão agravada, para acolher a Exceção de Pré-Executividade oferecida pela parte executada, ora agravante, e, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, julgar extinto, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença (Processo n.º 0050928-07.2013.8.14.0301), em razão da inadequação da via eleita. Leia-se: Assim, pelos motivos supracitados e com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil c/c artigo 133 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando integralmente a decisão agravada, para acolher a Exceção de Pré-Executividade oferecida pela parte executada, ora agravante, e, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, julgar extinto, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença (Processo n.º 0860040-88.2018.8.14.0301), em razão da inadequação da via eleita. No mais, mantenho a decisão monocrática de ID 4814804 em seus termos. Por fim, deixo de acolher o pedido de condenação da parte embargante em litigância de má-fé, formulado em Contrarrazões de ID 5068281, por não vislumbrar a má-fé apontada pelo embargado, nem o intuito protelatório do presente recurso, uma vez que a própria parte recorrida, por meio da Manifestação de ID 5936945, concordou que os Declaratórios em questão mereciam parcial provimento. Ademais, não vislumbro ocorrência de formulação de pedido impossível, já que, conforme esclarecido, a própria legislação processual vigente prevê a possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, entretanto, não sendo a hipótese cabível ao caso, por inexistência de parte vencedora na situação de reconhecimento da via eleita, nos termos da fundamentação supra.

Insurge-se a parte agravante apenas quanto ao capítulo da decisão que não reconheceu a possibilidade de aplicação de honorários sucumbenciais no caso.

A parte agravante, em razões recursais de ID 6632516, alegou que caberia a aplicação de honorários sucumbenciais no caso em análise, em virtude de o acolhimento da Exceção de Pré-executividade ter implicado na extinção do processo executivo, tendo a parte agravante apresentado resistência à todas as razões suscitadas nos autos, bem como que a ausência de proveito econômico imediato não afastaria o arbitramento dos honorários advocatícios.

A parte agravada apresentou Contrarrazões no evento de Id 7173911 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, pleiteou o desprovimento do Agravo Interno e a condenação da parte ora agravante em litigância de má-fé, ante a formulação de pedido juridicamente impossível.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Preliminar – Violação ao Princípio da Dialeticidade

A parte agravada, em Contrarrazões de ID 7173911 pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica.

Ocorre que, da simples leitura das razões recursais do Agravo Interno em análise, é possível constatar que a parte agravante impugnou, de forma detalhada, as razões para o seu inconformismo quando ao entendimento de não aplicação dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso em análise;

Sendo assim, REJEITO a presente preliminar, por não vislumbrar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade.

3.

Razões Recursais

Sustenta, a parte agravante, o cabimento da aplicação de honorários sucumbenciais no presente caso, entretanto, de plano, pelas mesmas razões já consignadas na decisão agravada, mantenho entendimento pela impossibilidade de arbitramento dos aludidos honorários advocatícios no caso em comento. Explico:

Embora o artigo 83, § 1º, do Código de Processo Civil
[1]
estabeleça a possibilidade de condenação da
parte vencida
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na execução e na fase de cumprimento de sentença, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento jurisprudencial,
vide infra
, no sentido de que a fixação dos honorários sucumbenciais somente é cabível caso o acolhimento da exceção de pré-executividade implique na extinção, parcial ou total, do débito, hipótese não evidenciada na situação em análise, já que, no presente caso, a exceção de pré-executividade somente foi acolhida para reconhecer a inadequação da via eleita para o cumprimento da sentença pela parte agravada, ora embargada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OMISSÃO SANADA.

1. Conforme entendimento sedimentado nesta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito.

2. Reconhecimento de omissão no acórdão recorrido. Honorários fixados em 10% do proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

(EDcl no REsp 1854475/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Isso porque, nesse caso, não seria possível considerar a parte executada como vencedora, já que esta não obteve proveito econômico algum com o acolhimento da exceção de pré-executividade em comento, a justificar que a parte contrária viesse a pagar honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive, ainda remanescendo o direito de exigir o crédito por meio da via adequada. Portanto, na situação em análise, não seria razoável atribuir ao credor, cujo crédito foi reconhecido por meio de sentença transitada em julgado, o ônus da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

Por oportuno, importante ressaltar que a supramencionada conclusão foi adotada pelo STJ em situação análoga, cuja ementa transcrevo abaixo, na qual entendeu pelo descabimento de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, hipótese em que também não ocorre a extinção, parcial ou total, do débito, mas sim ocorre a extinção da pretensão à prestação devida.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO AVIADO, ANTERIORMENTE, PELA FAZENDA NACIONAL. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 182 DO STJ E NOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E 259, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. REQUERIMENTO PARA AFETAÇÃO DO TEMA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE, PORQUANTO FORMULADO APÓS O JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA, PARA EXTINGUIR O PROCESSO, POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO EXECUTADO, EM FACE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que, em juízo de retratação, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. No Agravo interno anterior, a Fazenda Nacional impugnara, de modo específico, os fundamentos da primeira decisão proferida no processo, inclusive colacionando, em defesa de sua tese, precedentes do STJ posteriores àqueles citados na aludida decisão. A simples ausência de menção à Súmula 568 do STJ e ao art. 253, parágrafo único, II, c, do Regimento Interno do STJ não acarreta a incidência do óbice previsto na Súmula 182 do STJ e nos arts. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e 259, § 2º, do Regimento Interno desta Corte.

III. No tocante ao requerimento para afetação do tema ao rito dos recursos repetitivos ou, subsidiariamente, para instauração do incidente de assunção de competência, é ele incabível, na espécie, uma vez que deveria ter sido formulado em momento anterior ao julgamento monocrático do recurso. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1.215.777/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 23/11/2018; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.697.609/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/02/2021.

IV. Na origem, trata-se de Execução Fiscal, ajuizada em 2006, na qual a pessoa jurídica executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, em 2018, arguindo a prescrição intercorrente.

Instada a manifestar-se, a Fazenda Nacional sustentou que "o feito foi arquivado em 15/03/2010 por decisão do Juízo, sem atentar ao procedimento previsto quanto à suspensão e posterior arquivamento pelo artigo 40 da LEF, ato do qual também não foi dada vista à Fazenda Nacional, que não teve conhecimento do determinado pelo Magistrado. Contudo, muito embora o exposto, considerando que os autos ficaram arquivados sem qualquer movimentação por prazo superior ao quinquenal, informa a exequente que foi reconhecida de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente em relação às CDA's em cobrança, cujos fatos e fundamentos jurídicos encontram-se lançados no despacho administrativo em anexo. Todavia, entende-se que deve ser afastada a condenação na verba sucumbencial pleiteada. (...) a fixação de honorários a qualquer das partes é regida pelos princípios da sucumbência e causalidade, mas no caso presente não houve vencedor ou vencido ? o que afasta a sucumbência ?, além de a prescrição intercorrente ter como causa o mero decurso do tempo, podendo inclusive ser declarada de ofício (art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980). (...) em sede de prescrição intercorrente, não há como se imputar à exequente a causa do fim do processo". Na sentença o Juízo de 1º Grau acolheu a Exceção de Pré-Executividade e julgou extinto o processo, por prescrição intercorrente, com condenação da Fazenda Nacional em honorários de advogado, fixados em quantia certa. Interposta Apelação, pela Fazenda Nacional, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso, para afastar a condenação em honorários de advogado, com base no art. 19, § 1º, I, da Lei 10.522/2002, com a redação dada pelas Leis 11.033/2004 e 12.844/2013. Opostos Embargos de Declaração, pela parte executada, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, sob alegada violação aos arts. 19, § 1º, da Lei 10.522/2002, 85, § 3º, 489, § 1º, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC/2015, a parte executada sustentou a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, a inaplicabilidade da regra de dispensa de honorários prevista na Lei 10.522/2002, bem como a necessidade de condenação da exequente em honorários de advogado, de acordo com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015.

V. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

VI. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

VII.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, pelo princípio da causalidade, descabe a condenação em honorários de advogado, em favor do executado, nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente. De fato, "o reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação. (...) extinta a execução fiscal com base na prescrição intercorrente, sem resistência da exequente, não é possível reconhecer que a parte devedora sagrou-se vencedora na demanda e, por conseguinte, que obteve algum proveito econômico da Fazenda Pública credora, a justificar que essa venha a pagar honorários advocatícios
" (STJ, AgInt no REsp 1.849.437/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2020). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.845.936/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/06/2021; AgInt no AREsp 1.532.496/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/02/2020; AgInt no REsp 1.892.095/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2021; AgInt no REsp 1.892.578/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2021; AgInt no REsp 1.823.309/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/03/2021.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1760303/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021.
Destaquei
)

Ademais, embora a parte agravante defenda que o Superior Tribunal de Justiça já teria entendido pela possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em caso análogo, entendo que os julgados colacionados não configuram situações semelhantes ao presente feito, na medida em que se versavam sobre extinção de
execução fiscal
.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

Por fim, rejeito o pedido de condenação da parte agravante em litigância de má-fé, haja vista que, conforme já esclarecido na decisão agravada, não vislumbrei a ocorrência de formulação de pedido impossível, já que a própria legislação processual vigente prevê a possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, entretanto, não sendo a hipótese cabível ao caso, por inexistência de parte vencedora na situação de reconhecimento da via eleita, nos termos da fundamentação supra.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém, 20 de março de 2023.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Belém, 26/04/2023